Tribunal: TJPA
Processo: 0008879-22.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008879-22.2013.8.14.0051

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL

APELADO: ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE NO JULGAMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O v. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão impugnada.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL
,
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 3165691), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão id. 3119372, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE MESMO DIANTE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 185, §1º DO CPC-15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Da análise dos autos, verifica-se que, através do id 990815 (fls. 68/70), a recorrente peticionou requerendo a juntada do comprovante de recolhimento da guia para a citação postal do requerido.

2. Ocorre que restou certificado ao id 990815 (fls. 71) que os comprovantes de recolhimento das custas juntados pela Apelante não correspondiam ao valor da guia para o cumprimento de citação postal, e sim da guia para recolhimento de protocolo integrado, permanecendo, portanto, as custas sem o devido pagamento.

3. Diante da certidão expediu-se o despacho de id 990815 (fl. 72), determinando que a parte se manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito e, caso afirmativo, recolhesse as custas para a citação postal.

4. A Apelante peticionou ao id 990815 (fl. 73), tão somente para alegar que as custas já haviam sido recolhidas, sem se manifestar acerca da certidão de fl. 71, que indicava a ausência de recolhimento.

5. Ao id 990815 (fl. 74) foi determinada a intimação pessoal da Apelante para o cumprimento do despacho de fl. 72, quedando-se esta inerte.

6. Deste modo, observa-se que foram cumpridas pelo Juízo de origem as exigências legais contidas no art. 485, §1º para a extinção do processo sem resolução do mérito, não havendo que se falar em ilegalidade do procedimento adotado, conforme alegado pela parte recorrente.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Alega, basicamente, o embargante que o v. acórdão deve ser reformado, em face do pagamento correto das custas de citação postal, razão pela qual não pode prosperar os fundamentos do entendimento do Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação cível.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se à inexistência de pagamento de custas processuais pelo embargante, tendo o julgado ora vergastado mantido a decisão singular.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção do decisum.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO

e aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC em 1% (um porcento) sobre o valor da causa
.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/02/2024